Tribunal: TJES
Processo: 5004030-48.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004030-48.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: THUANA FREITAS TELLES ARAUJO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESATIVAÇÃO DE CONTA MANTIDA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA VIOLOU OS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA VIOLADO OS TERMOS DE USO. AUTORA QUE SE UTILIZA DO INSTAGRAM COM FINALIDADE PROFISSIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, determinando o restabelecimento de conta comercial no Instagram e condenando a parte ré ao pagamento de R$4.000,00, sob o fundamento de ausência de prova da justa causa para o bloqueio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão da conta de rede social da parte autora observou os termos de uso e os direitos do consumidor; e (ii) saber se a conduta da plataforma configura ato ilícito indenizável por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 7º, XIII, da Lei nº 12.965/2014.
4. O provedor de aplicações não demonstrou a publicação que justificaria a exclusão da conta, o que caracteriza violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III).
5. A omissão quanto à individualização da conduta imputada à usuária viola o art. 20 do Marco Civil da Internet e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A ausência de prova da infração contratual imputada à autora gera presunção de arbitrariedade na suspensão da conta, justificando a reparação pelos danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O bloqueio de conta comercial em rede social, sem a individualização da conduta imputada à usuária e sem a apresentação de conteúdo supostamente ilícito, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O provedor de aplicações de internet tem o dever de informar, de forma clara e completa, os motivos da desativação da conta, sob pena de invalidade do ato e responsabilização civil.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5004030-48.2025.8.08.0024

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: THUANA FREITAS TELLES ARAUJO

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESATIVAÇÃO DE CONTA MANTIDA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA VIOLOU OS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA VIOLADO OS TERMOS DE USO. AUTORA QUE SE UTILIZA DO INSTAGRAM COM FINALIDADE PROFISSIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, determinando o restabelecimento de conta comercial no Instagram e condenando a parte ré ao pagamento de R$4.000,00, sob o fundamento de ausência de prova da justa causa para o bloqueio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão da conta de rede social da parte autora observou os termos de uso e os direitos do consumidor; e (ii) saber se a conduta da plataforma configura ato ilícito indenizável por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 7º, XIII, da Lei nº 12.965/2014.
4. O provedor de aplicações não demonstrou a publicação que justificaria a exclusão da conta, o que caracteriza violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III).
5. A omissão quanto à individualização da conduta imputada à usuária viola o art. 20 do Marco Civil da Internet e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A ausência de prova da infração contratual imputada à autora gera presunção de arbitrariedade na suspensão da conta, justificando a reparação pelos danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O bloqueio de conta comercial em rede social, sem a individualização da conduta imputada à usuária e sem a apresentação de conteúdo supostamente ilícito, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O provedor de aplicações de internet tem o dever de informar, de forma clara e completa, os motivos da desativação da conta, sob pena de invalidade do ato e responsabilização civil.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
THUANA FREITAS TELLES ARAUJO
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, na qual a parte autora narra, em síntese, que, no dia 14/01/2025, ao tentar acessar seu perfil no Instagram (@aftechstore), criado para fins comerciais, foi surpreendida com a suspensão da conta. Aduz que não foi notificada previamente e que tentou por todos os meios recuperar o acesso, sem, contudo, lograr êxito. Requer, assim, a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da conta, e a compensação por danos morais.

Em contestação (ID 13730562), a requerida sustenta a regularidade de sua conduta, pois a parte autora teria violado os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade", com os quais anuiu. Afirma, ainda, a inexistência de dano moral a ser indenizado e requer, ao final, a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença do juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13730569):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR o restabelecimento da conta (@aftechstore), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13730571). Em suas razões recursais, reitera que a suspensão da conta da parte autora/recorrida foi regular, devido à violação das políticas e termos do Instagram. Afirma que os Termos de Uso e as Diretrizes da Comunidade são regras básicas de convivência às quais todos os usuários estão sujeitos, sem que isso represente ato de censura ou restrição à liberdade de expressão. Aduz que o provedor de aplicações verificou que a conta da autora foi desativada em decorrência de infração contratual, atinente a direitos de terceiro, ao veicular conteúdo que violava propriedade intelectual, em especial direitos autorais. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 13730576, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, a autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 13730572 e 13730573).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há ofensa ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar a sentença, o que ocorre no presente caso, em que a parte recorrente apresentou seu inconformismo e os motivos que justificariam a reforma da decisão.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

Cinge-se a controvérsia a verificar se houve, por parte da recorrida, violação aos termos de serviço e aos padrões da comunidade, justificativa apresentada pela recorrente para validar a exclusão da conta na rede social.

Inicialmente, cumpre salientar a aplicabilidade das normas consumeristas, conforme expressamente autorizado pelo inciso XIII do art. 7º da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet):

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.

Nessa perspectiva, caberia à recorrente apresentar o conteúdo da publicação que ensejou a sanção, a fim de produzir prova da materialidade do ilícito atribuído à recorrida, por se tratar de documento mantido exclusivamente em seu poder e ao qual a recorrida não possui mais acesso, nos termos dos incisos III e VIII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Evidentemente, a mera comunicação de suspensão da conta (ID 13730553), sem individualizar a postagem considerada inadequada, não cumpre o dever de "informação adequada e clara", com "especificação correta de características", a que alude o inciso III do art. 6º do CDC.

Ademais, o usuário possui o direito de ser informado sobre os motivos da indisponibilização de seu conteúdo, segundo a norma cogente do art. 20 do Marco Civil da Internet:

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19,
caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo
, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Nesse raciocínio, caberia à recorrente apresentar cópia da publicação que deflagrou a medida adotada, seja para se desincumbir de seu ônus probatório (art. 6º do CDC), seja para garantir o contraditório e a ampla defesa (art. 20 da Lei nº 12.965/14), o que não ocorreu nos autos.

A recorrente sustentou que a página da autora foi excluída após denúncias de terceiros de que suas publicações infringiam direitos de marca. No entanto, não indicou nem comprovou, de maneira satisfatória, quais seriam as publicações indevidas.

Assevero que a ré possui plena capacidade de produzir tal prova, o que poderia ter sido feito mediante a simples apresentação dos
links
com as alegadas violações ou a quantificação do número de denúncias recebidas, a fim de viabilizar ao juízo a verificação da suposta violação. Porém, a requerida assim não procedeu, limitando-se a mencionar genericamente a existência de denúncias (ID 13730571, pág. 7).

Tal prova, que não se confunde com prova de fato negativo (
probatio diabolica
), não veio aos autos.

Não havendo comprovação documental (ou sequer elementos indiciários) da violação às regras do serviço pela autora, conclui-se que houve abuso por parte da empresa ré, que não justificou a remoção completa da página.

Dessa forma, o bloqueio do perfil da autora foi arbitrário, configurando prática de ato ilícito, nos termos do art. 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, impõe-se que a ré cesse sua conduta e reative a página da parte autora, cumprindo suas obrigações contratuais, conforme reconhecido na sentença de origem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem se mostra adequado e proporcional.

Ademais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Considerando que o valor fixado pelo juízo
a quo
não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, deve ser mantido.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não verifico falha na prestação de serviço, haja vista que a suspensão do serviço ocorreu devido a denúncia feita por empresa (terceiro) acerca de suposta falsificação de produto de marca, o que violaria a política e os termos do contrato da recorrente,
o que legitima a conduta da mesma.

Não compete a recorrente apurar se a denúncia feita é verdadeira ou não, mas legitima a mesma, diante da referida conjuntura,
a suspender o serviço prestado, nos termos do contrato firmado entre as partes.
De mais a mais, a autora não comprova nos autos ser vendedora autorizada da marca
(Apple)
, o que legitima tanto a ação desta quanto da recorrente.

Nessa hipótese, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais, impondo-se a improcedência dos pedidos autorais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.